Tribunal: STF
Processo: RHC 265169
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.018.376/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    3.7 Apreensão/tráfico de 8 Kg de cocaína em Porto Alegre 



    No dia 06/12/2013, por volta das 13h30min, realizada a prisão em flagrante de CLEBER DA SILVA ALEXANDRE. integrante do grupo de TIAGO BENHUR FLORES PEREIRA, vulgo BH, ao chegar na residência, localizada na Rua Salto do Jacuí, 64, Jardim Carvalho, Porto Alegre/RS, tripulando um FIAT/UNO, prata, placas IIN 0679, tendo sido encontrado em sua posse oito tijolos contendo cocaína, pesando ao todo idênticos oito quilos da droga. Na busca realizada no interior da residência de CLEBER, a equipe de policiais encontrou mais duas pistolas, um revólver, munição e mais R$ 15.642,55. 



    O flagrante foi lavrado sob o IPL no 1384/2013-SR/RS, distribuído para a Justiça Estadual em Porto Alegre, sob o processo no 001/2.13.0094764-9. 



    Com o monitoramento telefônico, evidenciou-se que a droga apreendida era parte de um carregamento de droga adquirida (50 Kg de cocaína) por ENIO SANTOS SILVA, vulgo TCHE LOCO, em negociação realizada em Ciudad del Este/PY, em conjunto com seu sócio FABRÍCIO SANTOS DA SILVA, vulgo GURI, que na época já estava preso, com o fornecedor de drogas identificado como PADRE, tendo LORIVAL MATE, o GAÚCHO, participado ativamente das negociações, coordenando o transporte do entorpecente. 



    Apurou-se que o carregamento de 50 Kg de cocaína enviado por ENIO foi distribuído da seguinte forma: 23 Kg para o cliente da organização identificado como VOLMIR LESEUX, vulgo NEGO; 12 Kg para JULIANO NUNES FERREIRA, vulgo TUFÃO, operacional de ENIO e 15 Kg para EVANDRO REINALDO NOGY DA ROSA, vulgo VANDO, operacional de GURI. VOLMIR comprou diretamente da organização, TUFÃO e VANDO atuaram como entreposto para fornecimento para outros distribuidores da organização, como já demonstrado diversas vezes nos outros carregamentos apreendidos. 



    O transporte da droga foi organizado por LORIVAL MATE, vulgo GAÚCHO, em conjunto com EVANDRO BORCHEID DOS SANTOS, vulgo JAPA, sendo que ROBERTO CALESCURA e CARLOS ROBERTO ASSMANN, vulgo CABELUDO, estiveram no Paraguai para tratar da parte do carregamento que era destinada a VOLMIR LESEUX, vulgo NEGO. Por sua vez, EVANDRO REINALDO NOGY DA ROSA, vulgo VANDO, negociou 8 kg de cocaína com TIAGO BENHUR FLORES PEREIRA, vulgo BH. Este acertou com MARCOS VINÍCIUS SILVEIRA DE JEZUS o recebimento da droga. MARCOS VINÍCIUS acionou CLEBER DA SILVA ALEXANDRE para buscar a cocaína de BENHUR em Novo Hamburgo. 



    MARCIELI LAZZAROTTO PEREIRA, companheira de FABRÍCIO, vulgo GURI, que estava preso na época, intermediou a negociação da droga com TCHE LOCO e o orientou acerca dos procedimentos a serem adotados, mantendo contato com os compradores da ORCRIM. Também se verificou a participação ativa de ROSILAINE SCHNEIDER, esposa de ENIO SANTOS SOUZA, vulgo TCHE LOCO, que passou orientações para JULIANO, vulgo TUFÃO, acerca da droga. 



    [...]



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolvê-la do crime de associação para o tráfico de drogas. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    [...] 



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente. 



    4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 



    5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa “requer seja dado provimento ao presente recurso constitucional de modo a conceder a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a redução da pena da paciente em seu grau máximo”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria suscitada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a utilização do writ para tal finalidade, admitindo seu conhecimento apenas em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.



    Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal ou de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025) — verifica-se, ainda, que a inexistência de prévio exame pelo órgão colegiado do STJ a respeito das específicas questões suscitadas pela defesa inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)



    No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente